Tribunal: STF
Processo: ARE 1498443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 259, pp. 20-21): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT E DO ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). VINTE E SETE RÉUS (A MAIOR PARTE PRESO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS E DA ACUSAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS; PROCEDIDA, DE OFÍCIO, A DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE OS RÉUS ESTIVERAM PRESOS PREVENTIVAMENTE PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. APELO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA O FIM DE CONDENAR OS ACUSADOS ALLAN E LEONARDO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II e XXXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a existência de coisa julgada e ofensa ao princípio da legalidade, sob o argumento de que o fato imputado ao recorrente é atípico, uma vez que “pelo lastro probatório da instrução processual, o cenário não passa de uma simples transação comercial informal” (eDOC 295, p. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 do STF (eDOC 337). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, verifico que o Tribunal de origem afastou a existência de coisa julgada por não constatar a tríplice identidade entre o caso encerrado e aquele em andamento, quais sejam: partes, objeto e causa de pedir, tendo consignado que (eDOC 259, pp. 35-36), 



    “No caso, de imediato, vislumbro não haver identidade entre as partes. É que figuram como réus, na ação penal n. 0000161-97.2018.8.24.0078, o apelante e a denunciada Bruna Castanheti; enquanto, aqui, tratam-se de outros denunciados. A questão, por si só, já impede o reconhecimento da coisa julgada. Não bastasse, noto que o objeto das referidas ações é também diverso. Enquanto, neste processo, analisa-se a associação de vinte e seis réus aos denunciados Allan Gomes Barreto e Leonardo Albuquerque Lins, de maneira estável e duradoura, para a prática de tráfico de drogas e divisão de lucros, formada antes do dia 20 de dezembro de 2018; naquela, a denúncia narra a associação específica entre o apelante e a corré para fatos narrados em fevereiro de 2018. Ainda que tais fatos tenham ocorrido em intervalos pequenos ou mesmo concomitantemente, conforme sustenta a defesa – o que se supõe apenas a título argumentativo –, tratam-se, evidentemente, de condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, não logrando a defesa em demonstrar que os crimes foram cometidos dentro de um único e exclusivo contexto. Do contrário, qualquer criminoso que estivesse envolvido, ao mesmo tempo, em associações criminosas distintas, integradas por membros diferentes, responderia por crime único – tese que, a toda evidência, não encontra respaldo técnico jurídico. Assim, não há que se falar no reconhecimento da coisa julgada”.



    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além da reanálise da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a caracterização de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Em casos análogos, confira-se o entendimento da Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1132000-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06.11.2018)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, DO CPP. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A análise do cabimento de revisão criminal demanda a interpretação de norma infraconstitucional, insuscetível de apreciação na instância extraordinária. Precedentes: RE 655.798-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011, e AI 392.385-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 27.9.2002. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. OFENSA AOS ARTS. 59 DO CP E 92, I, DO CP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 1. O acórdão atacado não padece de nenhum vício que possa ensejar o acolhimento do pleito revisional, inexistindo qualquer respaldo nas hipóteses estabelecidas no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Revisão Criminal indeferida.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 700296-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.08.2013)



    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente